Tribunal: TJDFT
Processo: 0028764-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. VEDADA A RETENÇÃO. MULTA MORATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR PAGO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da construtora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras. Súmula 543 STJ.
2. O caso fortuito tem lugar quando os acidentes acontecem sem que a vontade do homem os possa impedir. O motivo de força maior, apesar de previsível, não se pode evitar, em face da superioridade sobre a vontade ou a ação do homem. Portanto, ambos se caracterizam pela irresistibilidade, mas se diferem pela previsibilidade.
3. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a escassez de mão de obra ou o excesso de chuvas, pois são questões inerentes ao negócio de compra e venda de imóveis.
4. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor, sendo passível a incidência da cláusula penal prevista contratualmente, haja vista que o comprador não usufrui a potencialidade do bem, seja com escopo de locação ou ocupação própria.
5. Inexiste incompatibilidade entre a aplicação da multa moratória e o pedido de rescisão contratual por culpa da construtora.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
7. A cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo incide apenas sobre o valor pago pelo consumidor, sob pena de acarretar enriquecimento sem justo motivo ao adquirente do bem.
8. Na hipótese de devolução de valores pagos à vendedora, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária conta a partir da data do desembolso de cada parcela.
9. Recurso parcialmente provido.